Tribunal: STF
Processo: ARE 1596395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. INVESTIGAÇÃO EXTENSA. CONVICÇÃO EXTRAÍDA POR ELEMENTOS OUTROS QUE A SIMPLES QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJPR que manteve a condenação do recorrente por delito de tráfico de entorpecentes. No recurso, a defesa aponta ofensa ao princípio da insignificância, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e atipicidade material da conduta. Requer a absolvição ou desclassificação.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. O recorrente foi preso guardando a quantia aproximada de treze gramas de cocaína em circunstâncias tais que indicavam a finalidade de tráfico, não uso próprio. Do acórdão, destaco, dentre outros fundamentos expressamente apontados:

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.